Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por AMELIA COELHO DE SOUZA, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré autorize e custeie assistência domiciliar (home care) à parte autora, com todas as indicações constantes do relatório médico juntado aos autos. Afirma o Agravante que o atual quadro clínico da paciente não se enquadra ao fornecimento de home care, que envolve cuidados técnicos mais complexos, mas, sim, atendimento multidisciplinar domiciliar, para o qual não há previsão de disponibilização de enfermeiro. Sustenta, ainda, a ausência de urgência do tratamento médico vindicado. Subsidiariamente, afirma ser necessária “prescrição médica pormenorizada e atualizada contemplando os itens que efetivamente são necessários ao tratamento”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e o indeferimento da tutela de urgência requerida na origem. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Cuida-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência proposta por AMELIA COELHO DE SOUZA, em desfavor de UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS. Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e que em 05/12/2023, diante de quadro de saúde estável, recebeu alta médica da área de tratamento intensivo (UTI), tendo sido liberada para dar continuidade a sua recuperação em casa, desde que fosse montada estrutura mínima compatível com o ambiente hospitalar. Afirma que em sua alta, a médica Quilce Didlei Ramalho dos Santos – CRM/DF no 27757-DF, prescreveu os cuidados que deveria receber em sua residência: técnico de enfermagem por pelo menos 12 (doze) horas por dia; cama hospitalar; dieta via gastrostomia, conforme indicação nutricional; • visita quinzenal de nutricionista, médico e enfermeiro; fisioterapia motora e respiratória diária; fonoterapia 3x por semana; terapia ocupacional semanal; fraldas geriátricas. Todavia, afirma que na oportunidade, o plano de saúde, ora réu, negou o fornecimento de cama hospitalar, colchão; cadeira de banho; cadeira de rodas; aspirador de secreções e inaladores; dieta enteral, serviço de técnico de enfermagem por pelo menos 12 (doze) horas por dia; medicamentos de uso geral e materiais de curativo simples. Ou seja, o plano autorizou apenas o serviço de fisioterapeuta 5 (cinco) vezes na semana, fonoaudióloga 2 (duas) vezes na semana e acompanhamento nutricional. Informa que, ao chegar à casa, logo a autora acidentalmente acabou retirando a sonda nasoenterica, o que demandou nova internação hospitalar de emergência no dia 06/12/2023. Passados alguns dias e, tendo a condição de saúde da autora se estabilizado, no em 18/12/2023 foi concedida liberação hospitalar, agora pela Dra. Izadora Gomes de Freitas – CRM 27770-DF. A alta novamente ocorreu sob a condição de que fosse montada estrutura de internação domiciliar na residência da requerente, sendo que, na ocasião, a médica responsável ressaltou a imperiosa necessidade de atendimento de todos os itens indicados em laudo médico, sob pena de novo agravamento do quadro de saúde da autora. Aduz, ainda, que o plano réu rejeitou o fornecimento dos itens requeridos em laudo médico e reduziu os serviços que anteriormente haviam sido ofertados, passando agora para fisioterapeuta 5 (cinco) vezes na semana; avaliação de fonoaudiólogo e avaliação de nutricionista. Requer, em sede de tutela provisória de urgência que o requerido seja compelido a fornecer de forma contínua e por prazo indeterminado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), internação domiciliar (home care), garantido à autora os seguintes serviços. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental. Assim, verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a parte requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID Num. 182803228). Ainda, juntou o relatório médico de ID Num. 182803230, comprovando a necessidade de tratamento Home Care. Outrossim, o relatório médico indica a clara necessidade do tratamento em domicílio para fins de qualidade de vida da parte autora, em decorrência das graves enfermidades que acometem requerente. Os demais documentos juntados confirmam os fatos narrados em sua peça inicial. Ademais, é patente o risco de dano à autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Com efeito, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. BENEFICIÁRIA IDOSA. ESTATUTO DO IDOSO. PROTEÇÃO INTEGRAL. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INJUSTIFICADA. PARECER MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. Considera-se injustificada a recusa de internação domiciliar, de forma contínua, porquanto o plano de saúde deve se pautar pelos pareceres dos médicos assistentes da beneficiária e não por mera Tabela de Avaliação para Planejamento de Avaliação Domiciliar NEAD elaborada por supervisores da própria operadora de seguro de saúde. (...) (Acórdão n.1083879, 07160613020178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida, UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS, que autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, com todas as indicações constantes no relatório médico de ID Num. 182803230. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite provisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A Agravante/Ré insurge-se contra a ampliação do serviço de internação domiciliar no sistema home care, apontando para enquadramento do quadro clínico da paciente em modalidade de atendimento domiciliar menos completa, que não incluiria o auxílio de técnico de enfermagem, nem os insumos requeridos. Contudo, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro razão para alterar ou suspender os efeitos do entendimento monocrático. O relatório médico atesta que a paciente, com 87 anos de idade, esteve internada em decorrência de síndrome demencial avançada e, como condição para a alta hospitalar, necessita de home care com inclusão de técnico de enfermagem ao menos por 12 horas ao dia. Assim, a princípio, ao caso se deve aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Ademais, o elemento de prova trazido pelo plano de saúde - Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar -, conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, não é capaz de provar, por si só, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. (Acórdão 1640867, 07015572820228070005, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022, DJe 2/12/2022) Por seu turno, a urgência da medida em favor da paciente decorre do seu próprio estado de saúde. Quanto aos insumos a serem cobertos pelo plano de saúde, não vislumbro urgência para a operadora do plano de saúde que não possa aguardar a solução de mérito do recurso. Por conseguinte, reputo ausentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator